Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739525-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIETE RODRIGUES, LUIS GUSTAVO BEZERRA DE ASSIS REPUBLICANO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 21021595. Entretanto, em análise aos autos originários, verifico que a referida impugnação foi superada. Assim, REVOGO a suspensão dos procedimentos e procedo ao regular prosseguimento do feito. 2. Ademais, REVOGO a certidão de ordem de ID 20283082, que solicitou a apresentação de cálculos pelo Distrito Federal, haja vista não haver pedido de superpreferência constitucional juntado nos autos, assim a fim de instruir a preferência constitucional, intime-se o(a) credor(a) ELIETE RODRIGUES para, caso queira, no prazo de 15 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) formalizar o pedido de adiantamento da parcela superpreferencial; b) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac